Tribunal: STF
Processo: ARE 1504023
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 8, Doc. 42):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. DIFERENÇAS DO VMAA. PRETENSÃO DE DESTINAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIO PARA O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. INTERESSE DA UNIÃO EXPRESSO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA..”



     No Recurso Extraordinário (Doc. 45), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS - SINTEAL alega violação aos arts. 3º, III; 6º, caput; 206, V; da CF/1988; e ao art. 60, XII do ADCT, pois “uma vez reconhecido, judicialmente, o direito de vários municípios do país de perceberem valores a título de diferenças do FUNDEF (repasses a menor), é inquestionável que, por expressa disposição de normas constitucional e infraconstitucional, 60% (sessenta por cento) desses valores (oriundos de precatório) deverão ser destinados e distribuídos, a título de remuneração, entre os profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública de ensino” (Doc. 45, fl. 5). 



    Sustenta que “diferentemente do que entende o tribunal a quo, o real objetivo da presente ação é tão somente preservar a finalidade dos recursos recebidos pelo município recorrido a título de diferenças que deixaram de ser repassadas a título de FUNDEF em período próprio, tudo em conformidade com o disposto no art. 60 do ADCT, art. 7º da lei nº 9.424/1996 e art. 22 da lei nº 11.494/2007” (fl. 14, Doc. 45).



    Acresce que “inobstante o precatório constituído em ação judicial proposta pelo município recorrido em face da União haver sido incorporado aos cofres municipais, tais verbas não perdem a sua natureza vinculante. Ou seja, o pagamento por intermédio de precatório é uma questão circunstancial que não afeta a natureza ou destinação das verbas em questão. Uma vez que tal vinculação é amplamente reconhecida, não se pode, consequentemente, afastar o direito dos professores da rede básica de ensino do município de Messias/AL de receberem 60% (sessenta por cento) desses recursos, haja vista que labutaram arduamente durante o período de que trata a presente demanda e não receberam devidamente o que está expressamente previsto no ordenamento jurídico-constitucional” (fl. 14, Doc. 45). 



    Esclarece que “a sobredita verba trata de recursos do FUNDEF que não foram repassados ao município recorrido, em tempo, por erro exclusivo da União na elaboração do cálculo das parcelas devidas, não se configurando, pois, como “sobras” ou parcelas excedentes, mas sim como a própria prestação que deveria ser repassada e não foi” (fl. 14, Doc. 45).



    Ressalta que, “na espécie, (…) o sindicato recorrente, por meio da presente demanda, não formula pedido no sentido de que o precatório em exame seja utilizado no pagamento de verbas passíveis de incorporação a seus vencimentos. O que está sendo, realmente, requerido é que o sobredito valor seja transferido aos professores substituídos sob a forma de abono em parcela única” (fl. 16, Doc. 45). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento a Recurso Extraordinário aos fundamentos de que a repercussão geral não foi suficientemente fundamentada e que inexistiu o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Doc. 49). 



    No Agravo (Doc. 51), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem decidiu pela impossibilidade de destinação dos valores de precatório para o pagamento de remuneração dos professores municipais, pois os créditos relativos ao Fundo de Educação devem ser administrados pelo município com destinação vinculada, cabendo ao gestor municipal o seu gerenciamento. 



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que as verbas do FUNDEF possuem destinação vinculada à promoção da educação, conforme o juízo administrativo dos órgãos gestores da municipalidade. 



    Vejam-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE (ADPF 528, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Confiram-se, também, os seguintes trechos da decisão proferida na STP 282/BA, Relator(a): Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 27/10/2020:



    “Verifica-se que a decisão está orientada na necessidade de preservar os valores até decisão judicial definitiva. Ocorre que não se revela razoável consentir com o bloqueio, por tempo indeterminado, de valores que poderiam ser imediatamente revertidos em benefício da população local, porquanto se trata de verbas que possuem destinação vinculada à promoção da educação, conforme juízo administrativo dos órgãos gestores da municipalidade. Ademais, diante do fato de que o Município requerente já permanece há mais de vinte e dois anos impedido de usufruir dos valores do FUNDEF que lhe são devidos, entendo estar presente lesão - tanto à economia pública, quanto à prestação de serviços públicos - suficiente a ensejar a concessão da tutela pretendida.



    Importa consignar ainda que a decisão a ser suspensa não se coaduna com entendimento desta Corte, no sentido de impedir decisões judiciais indiscriminadas que determinem o bloqueio de verbas públicas, especialmente as vinculadas a serviços de natureza essencial, retirando do Poder Executivo ou de entidades públicas a possibilidade de gestão das políticas públicas e orçamentárias, sob pena de violação ao modelo constitucional de organização orçamentária.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente